Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711345-05.2023.8.07.0014 RECORRENTE: NAA GUALEZ FREITAS DE ARAUJO RECORRIDO: CAPRICHO IMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL POR PARTE DA CREDORA NA COBRANÇA DA DÍVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela embargada contra sentença que, nos autos de embargos à execução, acolheu parcialmente os embargos aviados, para reconhecer a existência de excesso de execução e condenar a credora à repetição em dobro do valor cobrado em excesso, na forma do art. 940 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a condenação da embargada/apelante à penalidade prevista no art. 940 do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé. A violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa (art. 80 do CPC). O dolo e a má-fé da parte não podem ser presumidos. 4. Nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 5. No julgamento do Tema n. 622 da sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. 6. A credora, tão logo instada nos autos a se manifestar sobre a possível existência de excesso de execução, não hesitou em reconhecer o seu próprio erro na cobrança e a apontar o valor que entendia, de fato, devido. Tal circunstância denota a inexistência de má-fé e afasta, por consequência, a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando que quando a cobrança excessiva atinge patamar significativo, de R$ 76.335,79 a mais do que o devido, a presunção de má-fé não é apenas razoável, mas imperiosa. Pugna, assim, para que seja restabelecida a condenação do recorrido à repetição em dobro do valor cobrado em excesso. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em análise, não há indicativo de que a parte credora tenha agido de má-fé, sendo inviável, para tanto, presumir a sua ocorrência tão somente mediante a análise do valor reputado excessivo. Como já assentado anteriormente, a parte credora/embargada (apelante), tão logo citada para responder aos embargos, reconheceu a existência de excesso no montante cobrado no feito executivo, atribuindo tal quadro à existência de dificuldades operacionais na administração dos imóveis locados, bem assim a negociações realizadas por ambas as partes por ocasião do contexto da pandemia de Covid-19, o que teria tornado complexa a aferição quanto ao real valor devido pela devedora. Em verdade, observa-se que a credora/embargada, tão logo instada nos autos a se manifestar sobre a alegação de existência de excesso de execução, não hesitou em reconhecer o seu próprio erro na cobrança e a apontar o valor que entendia, de fato, devido. Tal circunstância denota, por certo, a inexistência de má-fé da credora e afasta, por consequência, a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Assim, é incabível a repetição em dobro, porquanto ausente prova de má-fé da parte credora/embargada, já que, tão logo opostos embargos à execução, houve expresso e inequívoco reconhecimento do erro quanto ao montante objeto de cobrança. (...) À luz dessa constatação, se não demonstrada má-fé da credora na cobrança dos valores objetos de execução, não há falar em sua condenação à repetição em dobro do débito excessivamente cobrado, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre tal penalidade.” (ID 74128127). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a jurisprudência do STJ também consagrou entendimento no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030